Tribunal: STF
Processo: Rcl 62784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por SEPCO1 Construções do Brasil Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 e pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Trabalhista 0000894-92.2020.5.09.0003, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante aduz que:



     “Nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000894-92.2020.5.09.0003, processo originário, cuja decisão se reclama perante o STF, o Sr. NORBERTO LETTI alegou que foi admitido pela SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, empresa de construções chinesa, ora Reclamante, em 15/03/2013 na função de ENGENHEIRO MECÂNICO, com salário inicial de R$ 4.100,00, sendo que contrato vigorou até 06/07/2020. 



    Paralelamente ao contrato de trabalho firmado, o Sr. NORBERTO LETTI propôs a ora Reclamante que fossem firmados contratos de prestação de serviços entre pessoas jurídicas (entre a Reclamante e a empresa a qual o Sr. Norberto Letti era sócio, denominada LETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA) para a realização de outras atividades laborais que não aquelas ínsitas ao contrato de trabalho firmado entre as partes.” (doc. eletrônico 1, pp. 1-2).



    “Às fls. 1239/1240 dos autos originários, o trabalhador declara em um e-mail que a proposta o beneficiaria financeiramente, principalmente porque recolheria menos Imposto de Renda ao declarar que ‘a única forma de vincular o engenheiro responsável e via uma contratação CLT, é por isto que as empresas fazem dois contratos; o primeiro contrato com carteira assinada via CLT como engenheiro, normalmente pelo salário-mínimo. Um outro contrato como Pessoa Jurídica que serve apenas para vender o seu trabalho por um preço maior e diminuir o pagamento de impostos para ambas as partes’.” (doc. eletrônico 1, p. 9 - grifos no original).



    “Não há dúvidas, portanto, que o Sr. Norberto Letti, trabalhador de alto escalão cultural e de conhecimento técnico apurado apresentou a ora Reclamante, uma empresa chinesa à época recém chegada ao Brasil, a proposta de que fosse contratado como engenheiro com CTPS assinada e ainda contratos de prestação de serviços com a empresa na qual é sócio com sua esposa (LETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA).” (doc. eletrônico 1, p. 10 - grifos no original).  



    A reclamante afirma, ainda, que após a rescisão de ambos os contratos, o Sr. Norberto Letti postulou na Justiça do Trabalho a nulidade do contrato de prestação de serviços da LETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA sob o argumento de sua própria hipossuficiência. (doc. eletrônico 1, p. 20).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, cassando-se as decisões impugnadas nos autos da RT 0000894- 92.2020.5.09.0003, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de nova decisão regional compatível com as teses vinculantes situadas nos precedentes obrigatórios destacados na fundamentação.” (doc. eletrônico 1, p. 54).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e a ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT9 assim decidiu:



    “Por mais que a reclamada procure defender que os contratos foram assim formalizados a pedido do autor e que o mesmo detinha vasto conhecimento jurídico e técnico, o que não deixa de ser verdade, pelo que afirmaram as testemunhas e até mesmo considerando o que o juízo de origem destacou na sentença o autor desde o princípio recebia "o seu salário desmembrado parte formalizado em contrato e parte através da pessoa jurídica, a fim de se esquivar de eventuais bloqueios", cabia à empregadora zelar para que o contrato de prestação de serviços com a LETTI CONSULTORIA fosse assim observado.



    [...]



    Na hipótese, por mais que, de fato, a questão em análise esbarre na boa fé do autor em propor os contratos distintos, fato é que a empresa, que tinha departamento jurídico conforme a prova oral, deveria se certificar de estar cumprindo a legislação brasileira e negar o proposto pelo autor, se assim não concordasse. Não há como acatar suas alegações que procuram responsabilizar integralmente a parte autora pelos contratos avençados e desprezar a responsabilidade que obrigatoriamente uma empresa que tem quadro de empregados deve ter em cumprir os direitos trabalhistas. Vale ressaltar mas uma vez que o contrato de emprego decorre da Lei quando formalizados seus requisitos e não da vontade das partes.



    Portanto, não tendo a reclamada zelado pela prestação de serviços da empresa contratada de forma autônoma e distinta da prestação de serviços pelo empregado, no caso, há apenas um contrato e este é o de emprego.” (doc. eletrônico 35, pp. 18-19).



    Destaco ainda os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    “Ademais, compartilho do entendimento de origem que a testemunha Yang Lin, conforme trecho destacado do seu depoimento acima e que estava presente nas negociações do contrato por ser a tradutora, evidencia a inexistência de dois contratos distintos, e que o autor foi contratado pra prestação de serviços de forma única como pessoa física, elaborando dois contratos distintos apenas pela questão dos pagamentos e encargos às partes.



    [...]



    Assim, correta a r. sentença que entendeu pela existência de vínculo a partir de 15/03/2013 e, tendo em conta a a inexistência de contratos distintos, os valores recebidos "por fora" pelo autor e destinados a sua pessoa jurídica, nada mais são do que salário extrafolha, de modo que mantenho o entendimento da MM. Magistrada de que "havia o pagamento de salário "por fora", nos valores pormenorizados na petição inicial à fl. 11 (salário anotado) e fls. 12 e 13 (salário "por fora").” (doc. eletrônico 35, p. 19).



    Verifico que o acórdão reclamado afirmou que:



    “Conforme visto no item anterior, a questão sobre a existência da empresa do autor (Letti Consultoria) foi amplamente examinada no Acórdão, mas mesmo assim houve clara conclusão no sentido de que, mesmo assim, houve apenas um contrato de emprego entre as partes, não prosperando o contrato paralelo de prestação de serviços. Nesta linha constou: 



    "Na hipótese, por mais que, de fato, a questão em análise esbarre na boa fé do autor em propor os contratos distintos, fato é que a empresa, que tinha departamento jurídico conforme a prova oral, deveria se certificar de estar cumprindo a legislação brasileira e negar o proposto pelo autor, se assim não concordasse. Não há como acatar suas alegações que procuram responsabilizar integralmente a parte autora pelos contratos avençados e desprezar a responsabilidade que obrigatoriamente uma empresa que tem quadro de empregados deve ter em cumprir os direitos trabalhistas. Vale ressaltar mas uma vez que o contrato de emprego decorre da Lei quando formalizados seus requisitos e não da vontade das partes. Portanto, não tendo a reclamada zelado pela prestação de serviços da empresa contratada de forma autônoma e distinta da prestação de serviços pelo empregado, no caso, há apenas um contrato e este é o de emprego." (fls. 1458-1459) 



    Veja-se que, apesar da reconhecida existência da PJ do autor, entendeu-se claramente no sentido de que não foram prestados serviços "forma autônoma e distinta da prestação de serviços pelo empregado", restando amplamente enfrentada a tese da reclamada sobre a validade dos distintos contratos.,”. (doc. eletrônico 36, p. 7).



    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, entendeu pela constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, fixando a tese, já mencionada, no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS EM DESFAVOR DA PARTE AGRAVADA. EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Ilicitude de contratos de terceirização de mão de obra justificada na atuação dos trabalhadores terceirizados em atividade-fim da empresa tomadora de serviços. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços. 



    3. Violação do julgado na ADPF nº 324 e da tese do Tema nº 725 da RG, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 54.723 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/4/2023).  



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. No caso, conforme fica claro na base empírica do acórdão impugnado, não existe tal vulnerabilidade.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei)



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização de atividades econômicas.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em relação a atividade prestada pela pessoa jurídica, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator